Tribunal: TJMT
Processo: 1011188-63.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011188-63.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição, Decadência/Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), CLAUDIA SALES - CPF: 485.219.061-53 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, acolheu em partes os embargos.

E M E N T A

E M E N T A:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – OMISSÃO –OCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – ACOLHIMENTO, EM PARTE, SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

O ITCMD é um imposto, cujo lançamento se dá por homologação e não por declaração.

Verificada a existência de omissão, devem ser acolhidos, em parte, os Embargos de Declaração, tão somente para saná-la, sem que haja alteração do julgado.

O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente, quando o acórdão é omisso, contraditório ou obscuro.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Cláudia Sales, contra o acórdão desta Câmara, que desproveu o Agravo de Instrumento, por ela interposto, contra a decisão do Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, por ela manejada, nos autos da Execução Fiscal n. 1010530-81.2016.811.0041, proposta pela Fazenda Pública Estadual, págs. 01/03 (id. 15876979), págs. 01/02 (id. 15876976) e

pág. 01 (id. 15876972).

A Embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso, porque tratou o ITCD como um imposto sujeito à declaração e não à homologação.

Aduz que apresentou o argumento de que deveria ser aplicado o entendimento do REsp n. 1.120.295/SP, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, mas foi desconsiderado.

Salienta que o débito executado diz respeito à doação, ocorrida no exercício financeiro de 2007, e foi declarada no imposto de renda 2007/2008, entregue ao Fisco em 24/04/2008, que considerou a entrega da DIPRF como sendo o lançamento tributário e o vencimento em 01/01/2008.

Ressalta que o acórdão impugnado considerou a constituição do crédito tributário, a partir do aviso de cobrança, enviado em 16/05/2012, ao invés da entrega da declaração do imposto de renda.

Diante disso, afirma que há omissão, quanto aos artigos 147 do CTN c/c 33 e 33-A, §1
o
, da Lei Estadual n. 7.850/2002, que atribui à entrega da DIRPF à Receita Federal, em 24/04/2008, como constituição do crédito tributário
sub judice
, bem assim ao artigo 927, III do CPC e aplicação do Tema n. 383 do STJ,

Ao final, prequestiona os referidos dispositivos legais.

A parte embargada apresentou suas contrarrazões (id. 40202192 – págs. 01/05), rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugnou pela rejeição do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020